Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PARADIGMA PROMOVIDO POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O autor distribuiu a presente ação com o intuito de obter provimento jurisdicional para condenar o réu a proceder à sua recolocação na escala hierárquica de 2o Tenente do Quadro de Oficiais da Administração (QOPMA), a contar da data de 22 de novembro de 2018.
3. O recorrente afirma que, no ano de 2018, foi preterido no acesso ao Quadro de Oficiais da Administração em função de erro administrativo, com a promoção de militar mais moderna, 3o Sargento Ana Paula Marques Moura Cruz, ao posto de 2o Tenente. Narra que a aludida militar conseguiu o ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais da Administração por meio da demanda judicial no 0712053-19.2018.8.07.0018, na qual foi deferida a tutela de urgência e posteriormente julgada improcedente.
4. Sustenta, em síntese, que o recorrente preenchia todos os requisitos exibidos no edital do CHOAEM, conforme documentação acostada ao feito.
5. Acrescenta que “a militar tomada como paradigma foi promovida incialmente por cumprimento de determinação judicial. Porém, após o julgamento de mérito, a decisão precária que determinou a promoção decaiu e foi explicitamente cassada pelo julgador, determinando-se a retirada da promoção da apontada militar. Todavia, o Réu por sua conta e risco, inovando ao arrepio das previsões legais, invocou motivação diversa e manteve a militar no posto, tirando assim ilegal sua promoção justamente por falta de amparo jurídico ou legal”.
6. No caso em análise, a controvérsia diz respeito à possibilidade de o autor ter reconhecida a promoção em ressarcimento por preterição, tendo em vista “que o Requerido assegurou a militar mais moderno, 3o Sargento ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ, matrícula 23.201/7, sua manutenção no posto de 2o Tenente naquele quadro, indevidamente, mesmo após a determinação judicial de despromoção, atropelando a ordem de antiguidade”.
7. O art. 15 da Lei no 12.086/2009 dispõe que, em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido. O parágrafo único, inciso V, do art. 15 da Lei no 12.086/2009, disciplina que o policial militar será ressarcido de preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.
8. Ocorre que, no caso concreto, não há falar em erro administrativo, pois o paradigma citado foi promovido em decorrência de ordem judicial, o que descaracteriza a própria preterição, uma vez que a promoção não ocorreu em razão de ato espontâneo da Administração Pública, mas sim cumprimento de determinação judicial, nos moldes em que já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS 23153, in verbis: “CONCURSO PÚBLICO - PRETERIÇÃO. A preterição pressupõe ato espontâneo. Deixa de ficar configurada quando a atuação da Administração Pública consubstancia o cumprimento de ordem judicial” (RMS 23153, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 15/12/1998).
9. Consoante já decidido por este TJDFT “O fato dos paradigmas terem sido favorecidos por decisão judicial não confere ao apelante direito idêntico à promoção, sem mencionar que essa situação não caracteriza hipótese de ressarcimento em preterição. A promoção de policiais militares em virtude de decisão judicial transitada em julgado não serve como paradigma em relação a terceiros que não foram partes daquele processo, não havendo que se falar em preterição. Recurso desprovido. (Acórdão n.938151, 20150110322499APC, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 05/05/2016. Pág.: 256/263).
10. Destaca-se que, muito embora o recorrente alegue, de forma genérica, que preenchia todos os requisitos da promoção (documentos que acompanham a petição ID de origem n.100545290, ventilados no recurso), não comprovou que, ao tempo da seleção, outro militar menos merecedor, por ser mais moderno ou ter menor pontuação no critério de merecimento, foi promovido em seu lugar.
11. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.